Tribunal: TJDFT
Processo: 0725720-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725720-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE DA FONSECA BRAGA AGRAVADO: LENY DA FONSECA BRAGA - CPF: 605.562.931-34 (INVENTARIADO(A)), CARLOS BRAGA - CPF: 004.411.391-91 (INVENTARIADO(A)) DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0002927-12.2006.8.07.0016 - id 97514968) que, ante a preclusão, manteve o indeferimento da impugnação ao esboço da partilha dos bens do espólio de Leny da Fonseca Braga. Reafirma que ainda há vícios a serem sanados antes da partilha dos bens e que não ocorreu a preclusão. Requer o efeito suspensivo, sob pena de dano grave e de difícil reparação. 2. A decisão foi proferida em 09.03.21, contra a qual não foi interposto recurso, conforme certidão de transcurso de prazo. Assim, operada a preclusão, o presente recurso é inadmissível. A pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 16/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR